Tribunal: TJMT
Processo: 1019359-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019359-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANA PAULA DE ARAUJO - CPF: 927.129.241-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A AGRAVANTE RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA AGRAVADA BEM COMO APRESENTE AS FATURAS REFERENTE AOS MESES QUESTIONADOS
MARÇO/2024, ABRIL/2024 E MAIO/2024 CONFORME A MÉDIA DE CONSUMO DA AUTORA – POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS ATÉ QUE SEJA REALIZADA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL À AGRAVANTE OU PROBABILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO – RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

O fato de o Juízo
a quo
determinar que a Agravante restabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora da Agravada e que apresente as faturas referentes aos meses questionados considerando a média de consumo da Autora/Agravada, possibilitando o pagamento do valor incontroverso até que seja realizada prova pericial para apurar o efetivo valor devido não ocasiona qualquer prejuízo à Concessionária.

Isto porque estará a concessionária recebendo o valor incontroverso até que seja apurado o valor efetivamente devido e na hipótese de ser apurado valor superior, após a realização da prova pericial, poderá cobrar da Agravada.

Não se fazendo presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC que são cumulativos, não há possibilidade de ser acolhida a pretensão deduzida no presente agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019359-96-2024

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
ANA PAULA ARAÚJO

RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que na Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada pela Agravada
deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência, formulado pela Agravada
para determinar a intimação da requerida para restabelecer imediatamente o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/4414193- 5, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. Determinou, ainda que a Requerida/Agravante seja intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir e apresentar nos autos as faturas referentes aos meses de março/2024, abril/2024 e maio/2024, que não foram quitadas e são objeto da presente demanda (ids. 159992120 a 159992122), as quais deverão corresponder à média de consumo que a autora entende devida.

Nas razões Recursais a Agravante sustenta que o Juízo
a quo
deferiu tutela de urgência em favor da Agravada por entender que se fazem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, no entanto a decisão deve ser reformada.

Alega que, no caso, houve antecipação da análise de mérito, tendo em vista que o juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, decidiu por
determinar que a Agravante, além de se abster de adotar as medidas de cobrança previstas em lei determinou, ainda, que se abstenha de suspender o fornecimento e negativação do nome da Autora e providencie a revisão das faturas discutidas

com base na média de consumo
que a Agravada entende devida.

Verbera que no caso ocorreu decisão
ultra petita,
tendo em vista que a Agravada requereu antecipação de tutela pretendendo que fosse apurada eventual inconsistência na medição, a religação da unidade consumidora, e a abstenção de corte do serviço em razão das faturas discutidas,
tendo o Juízo além de determinar o restabelecimento do serviço e o bloqueio das faturas, determinou a revisão das faturas com base na média estipulada pela autora, extrapolando o limite do pedido inicial.

Sustenta que não poderia o Juízo de primeiro grau, na análise do pedido de tutela de urgência, determinar a revisão das faturas, tendo em vista que tal provimento deve ser precedido de dilação probatória, contraditório e ampla defesa.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão Agravada, argumentando que causará prejuízos à Agravante e, no mérito pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta em síntese, que a decisão recorrida é acertada ao determinar a suspensão temporária da cobrança do débito e a imediata continuidade da prestação do serviço, de forma que não merece reparos.

Assevera que a Agravante não apresentou elementos capazes de modificar a decisão recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helenas G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto, inicialmente, que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

No caso em análise, conforme se verifica, a Agravante recorre da decisão que deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência, formulado pela Agravada para determinar a intimação da requerida
para restabelecer imediatamente o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/4414193- 5, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa,
e determinou que a Agravante seja intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir e apresentar nos autos as faturas referentes aos meses de março/2024, abril/2024 e maio/2024, que não foram quitadas e são objeto da presente demanda (ids. 159992120 a 159992122), as quais deverão corresponder à média de consumo que a autora entende devida
.

Argumenta a Agravante ter ocorrido
julgamento ultra petita
com relação a decisão para apresentar as faturas dos meses questionados pela Autora e que não poderia o Juízo ter determinado a revisão das faturas, visto que se trata de decisão referente ao mérito, havendo necessidade de contraditório e ampla defesa.

Cumpre ressaltar que a Autora ajuizou a demanda na qual, se insurge com relação a cobrança das faturas de energia elétrica referente aos meses de
março/2024, abril/2024 e maio/2024,

que são objeto da presente demanda e que ainda não foram quitadas.

Com efeito, tenho que enquanto em discussão judicial o débito em questão
, revela-se plausível que seja determinado que a Agravante
se abstenha de suspender o fornecimento de energia na Unidade Consumidora da Agravada até que seja apurado o valor efetivamente devido
, não havendo falar em decisão
ultra petita
, até porque, energia elétrica consiste em bem essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da pessoa humana, conforme bem fundamenta o Juízo de origem.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. TEMA REPETITIVO 699/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO EVIDENCIADO. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A energia elétrica é considerada bem essencial e a suspensão decorrente de débito pretérito provoca dano moral in re ipsa, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

2. Nesse sentido: "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (STJ, AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014)”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

3. Quantum indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1050796-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA – EMISSÃO DE FATURAS COM VALORES SIGNIFICATIVAMENTE EXORBITANTES SE COMPARADOS COM OUTRAS FATURAS EMITIDAS EM OUTROS MESES – PROBABILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO DIANTE DA DISPARIDDE DE VALORES NA REFERIDA UNIDADE CONSUMIDORA – PREJUÍZO – EXISTÊNCIA –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA BEM COMO DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ENQUANTO EM DISCUSSÃO OS REFERIDOS DÉBITOS NO JUÍZO DE ORIGEM
– RECURSO PROVIDO.

Constatada a disparidade das cobranças referentes as faturas de energia elétrica na unidade consumidora muito acima da média de consumo quando comparadas com outros meses, implica reconhecer a probabilidade do direito a justificar o questionamento dos débitos, bem como de prejuízos com a possibilidade da interrupção do fornecimento de energia.

Estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal para determinar a suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica, objeto de discussão nos autos, bem como da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Agravante, até decisão a ser proferida no feito de origem.(N.U 1008366-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTO CONSUMO. LEITURA MUITO ACIMA DA MÉDIA. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. SEM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DE LEITURA. REFATURAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
LIMINAR DEFERIDA PARA SE ABSTER DA SUSPENSÃO E NEGATIVAÇÃO
. DESCUMPRIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA REALIZADA. RESTABELECIMENTO APÓS 7 (SETE) DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1003729-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Com relação a determinação de que a Agravante apresente

novas faturas constando a média do consumo da Agravada, resta evidente na decisão recorrida que o Juízo assim procedeu reconhecendo que neste momento corresponde ao valor incontroverso,
visto que considerou que a Agravante não pode ser obrigada a prestar um serviço sem qualquer contraprestação
,
como registra de forma clara a decisão recorrida.

Dessa forma, certamente que poderá a Agravada pagar o valor incontroverso até que seja apurado o efetivo valor devido
, tanto assim que consta da decisão recorrida a inviabilidade, neste momento processual de realização de vistoria

no medidor para verificar sua regularidade
por entender que a questão, deverá ser feita mediante a instauração de perícia judicial
para aferir as alegadas incorreções nas cobranças das faturas, que decorrem do consumo registrado pelo medidor.

Portanto, pelo que se depreende a determinação neste momento processual para que a Agravante apresente faturas com relação ao valor incontroverso não obsta que eventualmente, após a realização da prova pericial, caso haja diferença a maior possa a Agravante cobrar da Agravada.

Diante do quadro apresentado nos Autos, não se verifica a presença da plausibilidade do direito sustentado, mesmo porque, conforme dito, a determinação de apresentação de faturas ocorreu, no meu entender, para que a Agravante possa eventualmente receber o valor incontroverso,
já que é clara a decisão no sentido de que a Agravante não é obrigada a prestar um serviço sem a devida contraprestação
.

Portanto, apesar dos argumentos sustentados pela Agravante, não se verifica a possibilidade de prejuízos, tendo em vista que na hipótese de ser apurado valor devido superior àquele que a Autora entende como devido ou por incontroverso, poderá a Agravante adotar as medidas pertinentes voltadas ao recebimento perante a Recorrida.

Com tais considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento,
tendo em vista que, pelo menos nesta análise recursal na via estreita do Agravo de Instrumento, não vislumbro a plausibilidade do direito e, tampouco, a demonstração de urgência ou possibilidade de prejuízo irreparável à parte ou ao resultado útil do processo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024